Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-90.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO EM ESTÁGIO INICIAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que revogou a medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada ao menor infrator, por entender que o adolescente não necessitava da continuidade da medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a revogação das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente observou as normas aplicáveis à espécie.
III. Razões de decidir
3. Verificado que o menor, embora tenha apresentado evolução na ressocialização, ainda precisa de acompanhamento, segundo o relatório de avaliação, e que não foi apontado nenhum familiar apto a realizar o referido acompanhamento, cabível a manutenção da liberdade assistida, a fim de concluir a ressocialização do menor, com segurança, por pessoa com conhecimento técnico, e evitar a perda do trabalho até então realizado.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.